Tribunal: TJDFT
Processo: 0702483-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PARCIAL CONHECIMENTO. ADITAMENTO DO PEDIDO INICIAL. MOMENTO POSTERIOR À CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA PARTE RÉ. IMPOSSIBILIDADE. INTERDITO PROIBITÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE SOBRE O IMÓVEL. MERA DETENÇÃO. ATIVIDADE DE CASEIRO. IMPROCEDÊNCIA.
1. É inviável o conhecimento da apelação em relação às questões não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Não se revela possível a complementação dos pedidos iniciais após a oferta da contestação sem o consentimento do réu, nos termos do art. 329 do CPC, sob pena de violação à estabilização objetiva da demanda e aos princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. O interdito proibitório é a ação possessória destinada a proteger direito do possuidor direto ou indireto que tem justo receio de ser molestado em sua posse, em que não se discute questões atinentes à propriedade do reivindicante e nem se o imóvel em litígio se encontra regularmente registrado ou matriculado.
4. Em conformidade com o conceito contido no artigo 1.196 do Código Civil, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. A questão discutida, portanto, está intimamente ligada a uma situação de fato, que ultrapassa a mera análise de documentação referente à propriedade da área disputada.
5. Não comprovado o exercício de posse sobre imóvel pela parte autora, mas sim mera detenção em razão da atividade de caseiro, a improcedência da ação possessória é medida que se impõe.
6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.